Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700995-67.2023.8.07.0010 APELANTE: MIGUELINA SANTOS VIANA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Miguelina Santos Viana (Id. 60073203) em face do v. Acórdão Id. 59758851. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora